Tribunal: TJES
Processo: 5014523-17.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014523-17.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO

APELADO: TIAGO DA SILVA RAMOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO.. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. COLISÃO EM CRUZAMENTO. INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL. DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ACERVO FOTOGRÁFICO COERENTE. PAGAMENTO DE FRANQUIA DO SEGURO PELA PARTE REQUERIDA. COMPORTAMENTO CONCLUDENTE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra Sentença que, em AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO ajuizada por ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO em face de THIAGO DA SILVA RAMOS, julgou improcedente o pedido inicial de reparação por danos materiais decorrentes de acidente automobilístico. A Recorrente objetiva a reforma integral do julgado para obter a condenação do recorrido ao ressarcimento de montante despendido no conserto do veículo de seu associado (Mitsubishi Pajero), sustentando que o condutor do veículo do Recorrido (Renault Logan) agiu com culpa exclusiva ao desrespeitar a sinalização horizontal de parada obrigatória e ingressar de forma imprudente na via principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (I) definir se subsistem os requisitos legais para a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao Recorrido; e (II) estabelecer se o acervo probatório constante dos autos demonstra a culpa do condutor do veículo do recorrido e o nexo de causalidade a ensejar o dever de ressarcimento regressivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR: A remuneração declarada e a ausência de provas de sinais exteriores de riqueza autorizam a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita, pois a mera contratação de advogado particular não afasta a hipossuficiência financeira da parte. Preliminar de Impugnação à Assistência Judiciária Gratuita rejeitada.

MÉRITO: O Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa de veracidade e prevalece na apuração dos fatos quando os elementos materiais que o integram, tais como fotografias do local e croquis do impacto, mostram-se coerentes com a narrativa descrita na petição inicial e a parte contrária não produz contraprova idônea.

O condutor que se aproxima de cruzamento deve demonstrar prudência especial e velocidade moderada para dar passagem aos veículos com direito de preferência, de modo que o ingresso em via preferencial com desrespeito à sinalização horizontal de parada obriga à reparação dos danos decorrentes da colisão.

A subsequente conduta do réu de aceitar a responsabilidade pelo pagamento da franquia do seguro do veículo segurado constitui comportamento concludente que enfraquece a tese defensiva de ausência de responsabilidade civil pelo sinistro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos, nos termos do voto do Exmo. Des. Namyr Carlos de Souza Filho designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5014523-17.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO

Advogado: JOANNA GRASIELLE GONÇALVES GUEDES - OAB - MG157314

RECORRIDO: THIAGO DA SILVA RAMOS

Advogado: ANA CAROLINA CORREIA ANDRADE SILVA - OAB ES34483

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO VISTA

Pedi
vista
dos presentes autos com o objetivo de aprofundar o exame da matéria vertida no recurso de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 17406805), interposto por
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
em face da
SENTENÇA
(Id. 17406801, integralizada no Id. 17406804) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
ajuizada em face de
TIAGO DA SILVA RAMOS
, cujo decisum julgou improcedente o Pedido Inicial, condenando a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a parte Recorrente, arguiu,
preliminarmente
, a necessidade de revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao apelado por ausência de prova de hipossuficiência e contratação de advogado particular.

No
mérito
, sustenta, em apertada síntese, que se desincumbiu de seu ônus probatório, argumentando que o Boletim de Ocorrência possui presunção de veracidade e, aliado às fotografias e croquis acostados, comprova a culpa exclusiva do Recorrido, que teria agido com imprudência ao desrespeitar a sinalização de preferência e violar os artigos 28 e 44, do Código de Trânsito Brasileiro, defendendo, nesse sentido, a existência do nexo de causalidade e do dever de indenizar, requerendo a procedência total dos pedidos iniciais ressarcitórios.

Em seu Voto, o Eminente Relator, Desembargador
ALEXANDRE PUPPIM
, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso, sob o fundamento de que o Boletim de Ocorrência foi produzido de forma unilateral, não possuindo força probante absoluta para atestar a dinâmica do evento, concluindo que, ante a ausência de outras provas, testemunhais ou periciais, a dúvida deve militar em favor do Recorrido.

I - PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Destarte, quanto à impugnação à gratuidade de justiça, entendo não prosperar uma vez que a remuneração declarada pelo Recorrido e a ausência de prova de sinais exteriores de riqueza, além da ausência de comprovação por parte da Recorrente acerca de situação diversa, autorizam a manutenção do benefício impugnado.

Isto posto, rejeito a impugnação ao deferimento da assistência judiciária gratuita em relação ao Recorrido.

II - MÉRITO

Destarte, analisando o contexto dos autos, verificou-se, mormente da Petição Inicial, que a Recorrente alega haver despendido a quantia de R$ 38.925,05 (trinta e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinco centavos) para o reparo do veículo de seu Associado (Mitsubishi Pajero, placa MTR4329), o qual teria sido atingido pelo veículo do Recorrido (Renault Logan, placa MSZ5313), em um acidente ocorrido na data de 1º/10/2021, na região de Lagoa Juara, Serra/ES, enfatizando que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva da condutora do veículo do Recorrido, que teria desrespeitado a sinalização de "parada obrigatória" ou "dê a preferência" ao adentrar em uma via principal.

A questão central cinge-se em verificar se o conjunto probatório, composto pelo Boletim de Ocorrência e pelas fotografias do local do sinistro, é apto a demonstrar a culpa exclusiva do condutor do veículo do Recorrido, superando a tese de insuficiência probatória adotada na instância de origem.

Nesse contexto, importa destacar que a responsabilidade civil em acidentes de trânsito é regida pela teoria subjetiva, exigindo a comprovação do ato ilícito, do dano, do nexo causal e da culpa, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil dispõem,
in litteris
:

"
Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

"
Art. 927
. Aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Por seu turno, mister ressaltar que nos termos da
Lei Federal n. 15040/2024
, a
seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado pelas indenizações pagas nos seguros de danos
, senão vejamos,
in litteris:

“
Art. 94.
A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado pelas indenizações pagas nos seguros de dano. (...).”

Com efeito, da análise detida do
Boletim de Ocorrência
(Id. 17406242) e,
primordialmente, das fotografias que o acompanham
, verifica-se uma
dinâmica fática
que não pode ser ignorada, notadamente, em razão de notória existência de
sinalização horizontal pintada na pista

(triângulo de sinalização) em que trafegava o veículo do Recorrido,
vin
culando-o a guardar o dever de cuidado ao ingressar na via principal
.

As
imagens do pós-acidente
, colacionadas pelos Policiais que atenderam a ocorrência e anexadas ao
Boletim de Ocorrência
também revelam que
o impacto no veículo Pajero ocorreu em sua lateral esquerda traseira, vindo o mesmo a tombar sobre a pista, confirmando a narrativa sustentada na Petição Inicial de que o veículo segurado já havia praticamente cruzado a interseção quando foi atingido pelo veículo do Recorrido, que ingressava na via principal
.

Assevere-se que o
Código de Trânsito Brasileiro
é rigoroso quanto ao dever de cuidado em cruzamentos e rotatórias, nos termos de seu
artigo 44
,
in litteris:

"
Art. 44.
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência."

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que embora o
Boletim de Ocorrência
goze de presunção relativa de veracidade, ele não deve ser descartado quando os elementos materiais que o integram —
fotos e croquis
— são coerentes com a narrativa descrita na Petição Inicial e não são infirmados por contraprova idônea.

Neste particular, a jurisprudência desta Egrégia
Primeira Câmara Cível
afigura-se pacífica no sentido de reconhecer que o Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, prevalecendo, entretanto, até que se prove o contrário, não vejamos,
in litteris:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA DO CONDUTOR AO ADENTRAR À PISTA DE ROLAMENTO . BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART . 373, II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Instada a se manifestar sobre eventuais provas que desejasse produzir, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, sendo imperiosa a rejeição da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por configurar verdadeiro comportamento contraditório . Preliminar rejeitada. 2. O boletim de ocorrência retrata o que disseram os condutores dos veículos envolvidos no acidente e, embora não apresente detalhamento quanto sobre a dinâmica dos fatos, permite inferir que a colisão não ocorreria se o condutor do veículo 02 (réu) procedesse com distância segura ao sair do Posto de Gasolina e realizar a manobra de ingresso na via pública. 3 . O Código de Trânsito Brasileiro prevê que o condutor deve guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas (art. 29, II). 4. A par da orientação contida nos arts . 29, III, a, 34 , 35 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro, era do condutor do veículo do réu – por ser aquele que pretendia ingressar na via – o dever de aguardar o momento mais adequado para realização da manobra, máxime no local em que ocorreu o acidente (Av. Leitão da Silva) e horário (10h50min.) que, sabidamente, é caracterizado pelo fluxo constante de veículos, o que considero não ter sido observado ao adentrar a pista, no mínimo, em condições duvidosas de segurança. 5.
Embora o “Boletim de Ocorrência” constitua-se como documento que goza de presunção relativa veracidade será ilidido somente mediante produção probatória, em sentido contrário ao seu conteúdo, prevalecendo as informações dele extraídas acerca da dinâmica dos fatos quando nos autos não existirem provas capazes de sobrepujar a versão ali descrita.
Indenização por danos materiais devida. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido .
(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 0033235-72.2009.8.08 .0024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, 10/11/2023)

Registra-se, outrossim, que
o próprio Recorrido afirmou
em sua
Contestação
(Id. 17406271)
assumiu os custos do pagamento da franquia franquia do veículo segurado pela Recorrente
, senão vejamos,
in litteris:

“Em que pese o infortúnio do ocorrido,
os dois condutores "acordaram"
que
o r
equerido iria pagar a franquia do seguro do veículo MITSUBISHI - PAJERO
, levando-se em conta de que dificilmente chegariam a um consenso de quem havia sido o culpado pelo acidente.”

Nesta ordem de ideias, ainda que o Recorrente não tenha admitido expressamente a culpa da condutora do veiculo, evidentemente, a subsequente conduta de aceitar a responsabilidade pelo pagamento da franquia do veículo segurado pela Recorrente não corrobora a tese destacada na Contestação de ausência de responsabilidade para causar o acidente
.

Nessa ordem de ideias, uma vez que
a Recorrente apresentou prova documental e fotográfica que estabelece de forma satisfatória a conduta do condutor do veículo do Recorrido como fator determinante para o evento sinistro, mormente considerando que era este o veículo que ingressava na via preferencial em que trafegava o veículo segurado
, bem como, pela ausência de elementos probatórios no sentido de informar o acervo probatório produzido nos autos, reúno compreensão no sentido de que
restaram evidentes o nexo causal e a culpa perpetrada pelo Recorrido
, sendo o dever de indenizar medida que se impõe.

Isto posto,
concessa máxima vênia
ao entendimento firmado pelo eminente Desembargador Relator, manifesto DIVERGÊNCIA, no sentido de conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Cível, reformando a Sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o Requerido ao pagamento de R$ 38.925,05 (trinta e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinco centavos), com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora desde a citação, na forma disciplinada pelos artigos 389, parágrafo único e 406, § 1º, do Código Civil, invertendo os correspondentes ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014523-17.2022.8.08.0048

APELANTE:
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO

APELADO:
TIAGO DA SILVA RAMOS

RELATOR:
DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO - VISTA

Após a análise detida dos autos, peço vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência.

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito e o consequente dever de ressarcimento à associação autora, sub-rogada nos direitos de seu associado (art. 786 do Código Civil).

A prova documental produzida supera a mera narrativa do boletim de ocorrência. As fotografias anexadas ao registro policial (id. 17406242) evidenciam a dinâmica do sinistro.

Constata-se a existência de sinalização horizontal de retenção obrigatória na via de acesso utilizada pelo apelado.

O registro fotográfico atesta que o impacto ocorreu na lateral esquerda traseira do veículo Mitsubishi Pajero. O ponto de colisão demonstra que o veículo segurado já se encontrava na rotatória e em fase de conclusão da manobra de cruzamento no momento da batida.

A inobservância da sinalização e da regra de preferência em rotatórias configura violação ao art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro.

Soma-se à prova material a declaração expressa do apelado em sede de contestação (id. 17406271), na qual admite ter arcado com o pagamento da franquia do seguro do veículo atingido. O custeio voluntário da franquia caracteriza conduta que corrobora a assunção de responsabilidade pelo evento danoso.

Estão preenchidos os requisitos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, recaindo sobre o apelado o dever de indenizar os danos materiais comprovados.

No tocante à impugnação ao benefício da justiça gratuita, acompanho a manutenção do deferimento, ante a ausência de provas pela apelante capazes de elidir a presunção de hipossuficiência econômica do apelado.

Ante o exposto, peço vênia ao Relator
e acompanho a divergência
para
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar o apelado ao pagamento de R$ 38.925,05, acrescido de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora desde a citação.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Pedindo vênia ao relator, Desembargador Alexandre Puppim, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, para dar provimento ao recurso, para reformar a sentença, para julgar procedente o pedido autoral, invertendo os ônus da sucumbência.

É como voto.

Desembargador Samuel Meira Brasil Jr.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014523-17.2022.8.08.0048

APELANTE: ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO

APELADO: TIAGO DA SILVA RAMOS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Depreende-se dos autos que a Autora, ora Apelante, ajuizou a presente demanda visando o ressarcimento da quantia de R$ 38.925,05, despendida para o reparo do veículo de seu associado (Mitsubishi Pajero, placa MTR4329), envolvido em acidente de trânsito ocorrido em 01/10/2021.

Segundo a narrativa autoral, a culpa pelo sinistro foi exclusiva do condutor do veículo do Réu (Renault Logan, placa MSZ5313), que teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória em rotatória na região de Lagoa Juara, Serra/ES.

Após o julgamento de improcedência do pedido, a Apelante interpôs o presente recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença, alicerçando a pretensão recursal na tese de culpa exclusiva do Apelado pelo evento, bem como no direito à sub-rogação nos direitos de seu associado.

Pois bem.

Consoante cediço, o art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

E em se tratando de responsabilidade civil subjetiva extracontratual, incumbe à parte Autora comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), demonstrando a conduta culposa do agente, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em tela, observa-se dos elementos que constam nos autos que a Apelante fundamenta sua pretensão essencialmente no Boletim de Ocorrência e na narrativa unilateral de seu associado.

Da análise do Boletim de Ocorrência, observa-se que a autoridade policial não presenciou o acidente, limitando-se a registrar as versões conflitantes apresentadas pelos condutores no local. Tal documento, embora goze de presunção relativa de veracidade quanto aos atos praticados pelo agente público, não possui força probante absoluta para atestar a dinâmica do evento quando baseado apenas nos relatos das partes interessadas.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. COLISÃO EM ÁREA PARTICULAR . APLICAÇÃO DE NORMA DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRODUZIDO UNILATERALMENTE . AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inexiste prova de que a colisão narrada na exordial ocorreu por atitude do preposto da apelante, tampouco se o acidente aconteceu na forma descrita . 2. A sentença de origem baseou-se no Boletim de Ocorrência para identificar a ocorrência do acidente, entretanto, trata-se de documento produzido unilateralmente, não sendo meio de prova contundente a fim de atribuir eventual responsabilidade para o evento em voga. 3. O preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil trata-se de fato constitutivo do direito autoral, cuja incumbência probatória é da apelada, ora autora nos autos de origem, a teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil . 4. Não há descrição acerca da dinâmica do acidente, inexistem provas documentais atestando que houve a colisão entre os veículos das partes, além de não ter sido realizada nem sequer oitiva de testemunhas que poderiam narrar e esclarecer o fato, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe, ante a ausência do nexo de causalidade. 5. Recurso conhecido e provido . VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 24 de junho de 2024. RELATORA

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00070387220168080012, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível. Dje: 22/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES. DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR . ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA PELO EVENTO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONFECCIONADO DE FORMA UNILATERAL . SENTENÇA MANTIDA. 1) Quando se trata de acidente de trânsito, a análise e comprovação de culpa ou do agir negligente ou imprudente é indispensável para que o dever de indenizar seja configurado. 2) In casu, não há indícios ou provas que demonstrem a culpa por parte do apelado, não podendo se falar em indenização por danos e lucros cessantes. 3) O Boletim de Ocorrência apresentado foi confeccionado de forma unilateral e, por isso, não comprova a veracidade dos fatos . 4) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001173-23 .2020.8.08.0014, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível. DJe: 23/08/2023)

No caso vertente, não foram produzidas provas testemunhais ou periciais que pudessem corroborar a tese de que o Apelado desrespeitou a sinalização de parada obrigatória ou agiu com imprudência ao adentrar a rotatória. As fotografias e orçamentos acostados limitam-se a demonstrar a extensão dos danos, mas não são suficientes para esclarecer, por si só, a dinâmica do evento.

De outro lado, o depoimento pessoal do Apelado em nada contribui para a elucidação dos fatos, haja vista que o próprio depoente admite que não presenciou o acidente, pois sua esposa era quem conduzia o veículo no momento do sinistro.

Diante da ausência de prova robusta sobre a culpa, e havendo versões antagônicas verossímeis, não é possível imputar a responsabilidade civil ao Apelado. A dúvida, neste cenário, milita em favor do Réu, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência por falta de provas.

A sub-rogação da associação nos direitos do associado não a exime do dever processual de provar a culpa do terceiro causador do dano, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Por fim, a Apelante insurge-se contra o deferimento do benefício da gratuidade de justiça ao Apelado, alegando que este não comprovou a condição de hipossuficiência.

Razão não lhe assiste.

O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, estabelece que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, § 2º, CPC).

No caso em tela, o Apelado instruiu seu pedido com declaração de hipossuficiência e cópia de sua Carteira de Trabalho Digital, a qual demonstra que exerce a função de Encarregado de Manutenção Mecânica, auferindo remuneração mensal em torno de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais).

Tal patamar de rendimentos não se mostra incompatível com a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, considerando o custo de vida atual.

Ademais, a Apelante limitou-se a formular alegações genéricas, não trazendo aos autos qualquer prova concreta da capacidade financeira do Apelado que pudesse elidir a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza.

Desta forma, rejeito a impugnação, mantendo o benefício da gratuidade de justiça deferido ao Apelado.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.